Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014332-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, Currículo Escolar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), AYZAN CARLOS DE SOUSA ABREU - CPF: 063.721.821-30 (AGRAVADO), SEDUC- SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT (AGRAVANTE), Alan Resende Porto (AGRAVANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR E CERTIDAO DE CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO – LIMINAR CONCEDIDA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ATESTADA PELA DIRETORA DA ESCOLA -

NEGATIVA NA EMISSÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS CONSIDERANDO A NÃO REGULARIZAÇÃO DA ESCOLA – DIREITO LIQUIDO E CERTO Á EDUCAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O impetrante trouxe aos autos novo documento, assinado pela Diretora e pela Secretária da Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Básica “Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto”, o qual atestado que ele concluiu o ensino médio; porém, não podem emitir o documento por questão burocrática.

Com o encerramento das atividades do estabelecimento de ensino que antes era credenciado, cabe ao Estado fornecer o certificado de conclusão, visto que é responsável constitucionalmente pela educação e fiscalização das respectivas instituições, inclusive pela guarda e acervo documental das escolas extintas pela Secretaria de Educação.

Considerando a conclusão do ensino médio pelo impetrante, e a necessidade urgentemente do histórico escolar e do certificado para realizar a matrícula na Universidade Federal de Mato Grosso, a determinada expedição pela autoridade coatora é medida que deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão que deferiu a liminar postulada em sede de Mandado de Segurança, e determinou que a autoridade coatora expeça o histórico escolar e a certidão de conclusão de ensino médio, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ressalvado, o término da grade curricular do ensino médio pelo impetrante no método EJA.

Afirma que a pretensão do impetrante não está embasada em prova pré-constituída do direito alegado, tendo em vista que a comprovação da conclusão do Ensino Médio demanda dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança.

Sustenta a preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça, por entender que a autoridade apontada como competente, o Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, não é o responsável por expedir certificado de conclusão e nem histórico escolar de alunos, sendo responsável pela expedição as unidades escolares na pessoa de seus diretores.

No mérito, argumenta que o agravado não concluiu o ensino médio, estando matriculado e estudando o Ensino Médio – EJA na Escola Estadual Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, sendo que apenas irá concluir o ensino médio em 30/10/2021 e desde que se mantenha regular nos estudos e obtenha resultado positivo na avaliação.

Por tal razão, afirma que o certificado de conclusão de ensino médio não pode ser expedido, já que não houve o correspondente cumprimento de todas as cargas horárias das disciplinas que lhe da substrato.

Afirma que o artigo 44, inciso II, da Lei no 9.394/96, que estabelece as bases e diretrizes da educação nacional deixa claro que o ensino superior é destinado aos alunos que concluíram o ensino médio e passaram no exame vestibular.

Com base nisso, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da decisão monocrática que concedeu a liminar mandamental com a consequente extinção do mandado de segurança pela inadequação da via eleita. Subsidiariamente, requer a denegação da ordem mandamental.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

O parecer Ministerial é pelo desprovimento do recurso (ID 133284156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, a controvérsia posta nos autos gira em torno da decisão monocrática proferida que, em juízo de retratação, nos autos do Mandado de Segurança no 1014332-40.2021.8.11.0000 deferiu a liminar determinando que a autoridade coatora expeça o histórico escolar e a certidão de conclusão de ensino médio, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ressalvado, o término da grade curricular do ensino médio pelo impetrante no método EJA.

Primeiramente, quanto a alegada incompetência deste Tribunal de Justiça, para processar e julgar o presente mandado de segurança considerando que o Secretário de Estado de Educação não expede certificado de conclusão e nem histórico escolar, mas as unidades escolares o fazem na pessoa de seus diretores.

Cumpre ressaltar que, tendo em vista a
EXTINÇÃO da escola CEJA Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, fica vedado a direção da unidade escolar praticar quaisquer atos em nome da escola extinta. Nessa mesma linha, não pode a escola

EEdieb - Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, que legalmente não existe, expedir o referido documento SEM A CHANCELA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Salie
nta-se ainda, que se tratando de escolas extintas, ou até mesmo em fase de regularização, é de competência da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, expedir a documentação solicitada, posto que é vedado a unidade escolar expedir tais documentos, conforme prevê a INSTRUÇÃO NORMATIVA No 015 /2010/GS/SEDUC/MT, senão vejamos:

Art. 26 - Após a data do encerramento definitivo da escola é vedado a expedição de quaisquer documentos inerente à vida escolar dos ex- alunos em nome da unidade escolar extinta.

Assim, segundo disposto no art. 96, I, alínea “g” da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é competente para processar e julgar o mandado de segurança contra ato dos Secretários de Estado, que é o caso dos autos.

Vejamos: “Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor Geral da Polícia Civil; (EC 31/04)

Portanto, não há que se falar em incompetência do Secretario de Estado de Educação para integrar o polo passivo dos autos.

O impetrante ainda trouxe aos autos novo documento, assinado pela Diretora e pela Secretária da Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Básica “Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto”, o qual atestado que ele concluiu o ensino médio; porém, não podem emitir o documento por questão burocrática, conforme transcrevo a seguir:

“[...] informamos que o Histórico Escolar e Certificado de Conclusão serão emitidos mediante regularização do Credenciamento e Autorização desta unidade junto ao Conselho Estadual de Educação – CEE/MT.”

A Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece que cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis (art. 24, VII).

Desse modo, se o impetrante concluiu toda sua grade curricular do ensino médio por meio da metodologia da Educação de Jovem e Adulto (EJA), no qual foi matriculado, não pode requerer que o aluno cumpra a metodologia e a grade curricular do EEDIEB, se implementada depois.

Desse modo, compete a instituição de ensino a entrega do certificado escolar, nos termos do art. 36, § 9o, da Lei n. 9.394/1996, ex vi:

§ 9o As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória.

In casu, verifica-se que a extinção da escola CEJA PROFESSOR ANTÔNIO CESÁRIO DE FIGUEIREDO NETO, na qual o Impetrante estudou, ocorreu em 31/12/2020, criando em janeiro de 2021 a Escola Estadual de Desenvolvimento Integral de Educação Básica (EEdieb) Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto.

Nesse aspecto, com o encerramento das atividades do estabelecimento de ensino que antes era credenciado, cabe ao Estado fornecer o certificado de conclusão, visto que é responsável constitucionalmente pela educação e fiscalização das respectivas instituições, inclusive pela guarda e acervo documental das escolas extintas pela Secretaria de Educação.

A propósito:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania
e sua qualificação para o trabalho.

[...]

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

Além disso, o impetrante concluiu o ensino médio e precisa urgentemente do histórico escolar e do certificado para realizar a matrícula na Universidade Federal de Mato Grosso.

Logo, em princípio, conclui-se pela plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa ao direito líquido e certo.

De mesmo modo, vislumbra-se o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final, diante da impossibilidade de o Impetrante não conseguir realizar a sua matrícula no ensino superior.

Diante do exposto, no momento, julgo improcedente o presente recurso de Agravo interno e mantenho a decisão monocrática inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022